Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708017-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2025 17:16:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora